Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-96.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, COESA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECRETO CONDENÁTÓRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.